Tribunal: STF
Processo: ARE 1436490
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Barbacena, que manteve, pelos próprios fundamentos (e-doc. 3), a seguinte sentença:



    “Pleiteia a autora a condenação do réu em lhe pagar valores atinentes a FGTS a partir do mês de Novembro de 2007 até atualmente. 



    A autora, conforme narrado na petição inicial e consoante estampado nas provas arregimentadas às ff.12/17, foi contratado para ser professor da educação básica estadual, com base na Lei Complementar de n. 100/2007, que teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais (processo de n. 1.0342.08.105745-3/002, Rel. Des. Joaquim Herculano Rodrigues, DJe 12.2.2010), por entender que o seu texto infringiu o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, e, também, pelo Supremo Tribunal Federal, quando da análise da ADI n. 4876 (Rel. Min. Dias Tofolli). 



    Assim, entende o requerente que, com tais decisões, perdeu a qualidade de "efetivado" e, consequentemente, o cargo que ocupava, posto que o contrato administrativo que o ligava à Administração Pública Estadual restou nulo com as indigitadas declarações de inconstitucionalidade de tal LC 100/2007. Como resquício de direito que alega ter, deduziu o referido pedido. 



    (...)



    Retira-se desses julgando, então, que a exoneração de servidor em razão da declaração de inconstitucionalidade da referida Lei Complementar Estadual torna inexigível o pagamento de vantagens próprias dos trabalhadores contratados sob a égide da CLT, mesmo porque o disposto no art. 19-A da Lei Nacional n. 8.036/90, que trata do FGTS, tem aplicação restrita aos contratos de natureza trabalhista ou que tenham sido declarados nulos por afronta ao art. 37, § 2º da CF. 



    Dessa forma, contratos submetidos a regime jurídico administrativo estatutário não ensejam pagamento de valores atinentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A doutrina doutrina administrativista recente, inclusive com amparo em posicionamento de Tribunal Superior, respalda: "o STJ, aliás, já teve a oportunidade de decidir (...) que esse tipo de contratação não revela qualquer vinculo trabalhista disciplinado pela CLT", resultando, portanto, na não-extensão do direito ao FGTS a servidores estatutários. Logo, nos moldes delineados, o servidor público efetivado com base na inconstitucional LC n. 100/2007, submetido ao regime estatutário', não tem direito à percepção de FGTS pelo período em que ocupou o cargo, uma vez que-tal é direito apenas do trabalhador que se submete, exclusivamente, ao regime celetista, ex vi do art. 39, §3º, da CF/88. A perda do cargo decorrente de declaração de inconstitucionalidade não tem o condão, só por isso, de mudar automaticamente o vínculo estabelecido entre as partes (isso só pode acontecer por lei), de modo que não é cabível interpretar a situação de modo a pressupor ingressar no regime celetista aquele servidor outrora efetivado pelo Estado sob regime estatutário, como é o caso do autor.” (e-doc. 4, p. 9-13).



    2. Determinado o retorno dos autos à origem, o Órgão julgador originário negou a retratação (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O entendimento lançado pelas instâncias ordinárias restou superado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tendo ocorrido a contratação em decorrência da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, de Minas Gerais, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 4.876/MG, não se há de considerar o período trabalhado como de natureza estatutária. Em consequência, cabível o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, quando demonstrada a nulidade do contrato, em razão das sucessivas prorrogações, como no caso dos autos.



    4. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Tema RG nº 916, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO EFETIVADA SEM CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE. 1. Acórdão recorrido em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.208.908-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.136.601-AgR/MG, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 1º/04/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.117.033-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Contrato Temporário. FGTS. Recepção das verbas retidas e dos salários referentes ao período trabalhado. Aplicação do tema 916, da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” 



    (RE nº 1.191.707-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2020, p. 24/04/2020).



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.”



    (RE nº 1.358.592-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.221.481-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que prossiga o exame dos demais pedidos como entender de direito, observado o direito da autora aos depósitos do FTGS, pelo período a ser determinado na instância ordinária. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator